Tribunal: TJPA
Processo: 0008171-30.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008171-30.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCIMARE FERREIRA ASSUNCAO, ARINALDO RODRIGUES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – APELADOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE MAUS TRATOS.
1 –
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE OS ACUSADOS SEJAM CONDENADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA, PELO COMETIMENTO, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES DE TORTURA, LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS. IMPROVIMENTO.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DO ABUSO DO ANIMUS CORRIGENDI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE TORTURA, EM QUE PESE A GRAVIDADADE DAS AÇÕES DOS APELADOS E SUAS REPERCUSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS NA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL ENTENDIDA COMO QUALIFICADORA DO CRIME DE MAUS TRATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
2 –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA INCAPACIDADE DO RÉU PARA O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. PROVIMENTO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 92, INCISO II DO CPB. ACUSADO QUE VIOLOU SEU DEVER DE GARANTIR O DESENVOLVIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO DA MENOR, SUA FILHA, QUE ESTAVA SOB SEUS CUIDADOS, SUPRIMINDO-LHE A SEGURANÇA, ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DEVIDOS, CAUSANDO-LHE RELEVANTE SOFRIMENTO.
3 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECRETAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR PELO RÉU ARINALDO RODRIGUES ARAÚJO EM RELAÇÃO A SUA FILHA, ORA OFENDIDA, NOS MOLDES DO ART. 92, INCISO II DO CPB – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que condenou os acusados FRANCIMARE FERREIRA ASSUNÇÃO e ARINALDO RODRIGUES ARAUJO, pela prática do crime descrito no art. 136 §§ 1º e 3º do CPB, cominando
à primeira
, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 213 (duzentos e treze) dias-multa e,
ao segundo
, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, ambos em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a condenação dos apelados pelo crime de tortura descrito no art. 1º, inciso I, §4º, inciso II da Lei nº. 9.455/97, por restar provado nos autos a prática do aludido delito, bem como, a condenação pela prática do crime constante no art. 129, § 9º do CPB, tudo em concurso material, afastando-se a aplicação do princípio da consunção, ante a ocorrência de

animus distintos e em contextos fáticos diferentes.

Por fim, requereu a destituição do poder familiar em relação ao réu Arinaldo Rodrigues Araújo, nos termos do que autoriza o art. 92, inciso II do CPB.

Em contrarrazões, os apelados rechaçam os argumentos ministeriais e pugnam pelo improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que os apelados sejam condenados nos termos do art. 1º, II, §§ 2 e 4, II da Lei 9.455/97, tendo em vista a autoria e materialidade delitiva devidamente demonstrada na persecução penal, assim como, pela decretação da perda do poder familiar do apelado ARINALDO RODRIGUES ARAÚJO em relação à vítima, nos termos do art. 92, II do CPB.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que, no dia 16 de abril de 2017, as 08h00min, na Rua Ignorada, bairro Área Verde, neste município, conforme ocorrência 00507/2017.000093-2, a fim de apurar a responsabilidade dos denunciados ARINALDO RODRIGUES e FRANCIMARE FERREIRA no cometimento do crime de maus-tratos e lesão corporal previstos nos artigos 129, §9º e 136, §3º do Código Penal c/c artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c artigo 227 da Constituição Federal, praticados contra a filha do casal (07 anos de idade), a infante YASMIN RIANA DE JESUS ARAÚJO.

Infere-se dos autos que no dia e hora acima mencionados, a Sra. Rayane Cristina Santos de Jesus, genitora da vítima YASNIN RIANA, de 07 (sete) anos de idade, teve ciência, por intermédio do nacional Antônio Olivan Pereira Ferreira (irmão da madrasta do seu ex-marido ARINALDO), de que sua filha estaria sofrendo maus tratos diários por parte do seu genitor e de sua madrasta, detentores da guarda da criança.

A Sra. Rayane, genitora de YASMIN, solicitou informações de Antônio Olivan sobre a localização da residência, pois há quase 2 (dois) meses não mantinha contato com sua filha, devido ARINALDO ter mudado de residência, não lhe repassando o novo endereço, impedindo a convivência familiar da criança com sua genitora, através da visitação. Ao obter o novo endereço e se deslocar até a residência de ARINALDO, a Sra. Rayane constatou que a vítima apresentava hematomas pelo corpo, sendo o mais visível localizado no rosto da infante, conforme laudo no 2017.04.000880-TRA.

Ressalta os autos, mais precisamente no relato de YASMIN perante a autoridade policial na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente — DAECA, de como era tratada pelo seu genitor e sua madrasta, elencando as diversas formas de agressões e constrangimentos da qual fora vítima. Por fim, a vítima afirma querer morar com sua genitora.

Diante da notícia dos fatos, o caso fora encaminhado ao Conselho Tutelar, que reencaminhou à Delegacia Especializada, que procedeu com as medidas cabíveis.

Autoria e materialidade estão demonstradas no bojo dos autos pelo Boletim de Ocorrência, Requisição ao Conselho Tutelar, pelo Laudo de Lesão Corporal, pelo depoimento da vítima e demais documentos acostados aos autos.

Em razão dos fatos, foi apresentada denúncia subsumindo a conduta dos acusados à prática de crimes contra criança sob guarda do casal, tipificando os ilícitos de violência doméstica, maus tratos e tortura, previstos, respectivamente, nos artigos 129, §9º e 136, §3º do Código Penal Brasileiro; e artigo 10, I, §4º, II da Lei n. 9.455/97, c/c 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 227 da Constituição Federal.

Por ocasião da sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus tão somente pela prática do crime previsto no art. 136, §§1º e 3º do CPB.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, demandando pela reforma da sentença, a fim de que os réus, ora apelados, sejam condenados também pelos crimes de tortura e lesão corporal, em concurso material, nos termos da denúncia.

Não assiste razão parcial à insurgência recursal. Explico.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, evidencia-se que, de fato, nos moldes do que foi acertadamente fundamentado na sentença recorrida, as condutas dos acusados em face da vítima, ainda que de natureza grave, se subsumem tão somente àquela descrita no tipo penal previsto no art. 136, §§1º e 3º do CPB,
não tendo sido demonstrado nos autos, embora tenham sido múltiplas as ações praticadas, o dolo dos acusados destinado a torturar ou lesionar a ofendida
. Senão vejamos:

In casu
, a materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº. 2017.04.000880-TRA, atestando que a vítima, ao tempo do exame com 07 (sete) anos de idade, apresentava “hematoma de 04x05 cm em face esquerda, hematoma de 03x04cm em clavícula direita, hematoma com petéquias em região dorsal esquerda de 08x03cm”. Atestou ainda o referido exame que há vestígios de tentativa de asfixia, e que o exame físico demonstra a violência das lesões e o caráter cruel e repetitivo, resultando em perigo à vida em razão dos traumas apresentados no pescoço e das lesões próximas aos rins.

Em relato prestado em sede de escuta especializada perante a assistente social do PRO PAZ, Sra. Juliana Fialho, a ofendida declarou relatou as agressões sofridas, senão vejamos o trecho do atendimento, na parte que importa:

“(...)

Na escuta da criança supracitada, a qual demonstrou tranquilidade, afirmou que o hematoma em seu rosto foi resultado de um tapa que seu pai lhe deu, conforme seu relato: ‘Foi ele que me bateu forte, ele fez porque ele é danado pra me bater’. ‘Ele sempre me bate, ele me bateu outro dia com uma ripa de ferro e me deu 6 bolos na mão. Ele me xinga também, chama monte de nome... Eu não gosto que ele faça isso’. (Y.R.J.A de 07 anos) No momento da escuta a vítima afirmou que o pai lhe agride constantemente assim como a madrasta e na ocasião, por livre e espontânea vontade mostrou para esta técnica que vos subscreve, as marcas mais visíveis em seu corpo, das quais, uma próximo do ombro, uma na bochecha, outra bem

maior na costa próximo a região do quadril e uma ferida na perna. Por fim a criança afirmou que gostaria de permanecer morando com a genitora. (...)”

Na mesma toada, a prova da autoria do crime de maus tratos imputada aos recorridos restou evidenciada pelas provas orais colhidas tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorridas em 13.11.2018 e 20.08.2019, cujas mídias digitais foram migradas pelo sistema PJE, oportunidade na qual foram ouvidas a testemunha informante Rayane Cristina Santos de Jesus, Antônio Olivan Pereira Ferreira, Lidiane Pereira Ferreira e Tainara Assunção da Silva Amaral, bem como dos interrogatórios dos ofendidos, Arinaldo Rodrigues Araújo e Francimare Ferreira Assunção.

Dos depoimentos colhidos, incluindo o próprio interrogatório dos acusados, foi possível aferir que ações praticadas em face da vítima, embora graves e recorrentes, decorreram do abuso dos meios de correção para fins de educação e/ou ensino, expondo a menor a perigo de saúde e de vida da infante, conforme demonstrado na expertise juntada aos autos.

Em contrapartida, para a caracterização do crime de tortura-castigo, descrito no art. 1º, inciso II da Lei n° 9.455/97, não basta a materialização da lesão corporal deixada na vítima, bem como a desproporção da reprimenda aplicada, exigindo-se para a configuração do tipo penal, a demonstração do elemento subjetivo, consistente na demonstração de que o acusado agiu imbuído de sentimento de perversidade auferindo satisfação com sofrimento psíquico e/ou físico imposto à ofendida, hipótese que não se verifica de forma extreme de dúvidas no caso em apreço.

Sobre a questão, NUCCI (2014, p. 815) ao tratar do elemento subjetivo do tipo penal de tortura, leciona que:

“(...)

23. Elemento subjetivo:
é o dolo, possuindo elemento subjetivo do tipo específico, que é o de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Note-se que não se trata de submeter alguém a uma situação de mero maltrato, mas, sim, ir além disso, atingindo uma forma de aferir com prazer ou outro sentimento igualmente reles para o contexto. Não existe forma culposa.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas / Guilherme de Souza Nucci – 8 ed. rev. e ampl. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense)

Sobre o tema, colaciono recente precedente do Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE MAUS-TRATOS. NECESSIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO QUANTO A DUAS VÍTIMAS. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRÁTICA DO DELITO EM FACE DA TERCEIRA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ALBOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. QUANTITATIVO DE CRIMES. DUAS VÍTIMAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório
. 2. Para a caracterização do crime de tortura descrito no artigo 1º, II, da Lei 9.455/97, não basta a existência de diversas lesões e de desproporcionalidade de forças entre o agressor e a vítima, é necessário que o contexto fático evidencie que o acusado agiu com perversidade, provocando sofrimento intenso e excessivo na vítima, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 3. Nos termos do artigo 136 do Código Penal, configura crime de maus tratos expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. 4. Correta a desclassificação do crime de tortura para o delito de maus-tratos, no caso em que o réu agrediu fisicamente as duas filhas com o nítido propósito de correção e disciplina, não estando evidenciada a intenção de torturá-las.
5. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria do acusado no que se refere à prática do delito de maus tratos em desfavor do terceiro filho, impõe-se sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 6. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 7. Conforme o artigo 71 do Código Penal, o crime continuado se configura quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (requisito objetivo), devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (requisito subjetivo). 8. Não verificada a unidade de desígnios na hipótese, tem-se, em verdade, habitualidade delitiva, que atrai a regra geral do concurso material (artigo 69 do Código Penal). 9. Apelações criminais conhecidas, provido em parte o apelo da defesa e não provido o do Ministério Público.

(Acórdão 1813940, 07122697820218070016, Relator: SIMONE LUCINDO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outra banda, a acusação, embora pleiteie pela condenação em concurso material do crime de maus tratos com o de lesão corporal, não foi capaz de individualizar as condutas perpetradas pelos acusados, demonstrando de forma satisfatória, em que momento foi consumado cada crime isoladamente, tampouco, foi comprovado o
animus laedendi
, de modo que as lesões corporais suportadas pela vítima devem ser entendidas como qualificadora do crime de maus tratos, descrita no art. 136, §1º do CPB.

Portanto, não obstante o louvável esforço do
dominus litis
, tenho que o conjunto probatório é suficiente para caracterizar tão somente a prática do crime de maus tratos na forma qualificada e majorada descrita no art. 136, §§ 1º e 3º do CPB pelos quais foram os apelantes condenados, impondo-se a manutenção da sentença ora recorrida.

Por fim, assiste razão ao pleito do
Custus Legis
quanto a decretação do efeito extrapenal da condenação, previsto no art. 92, inciso II do CPB, consistente na incapacidade de exercício pelo réu ARINALDO RODRIGUES ARAÚJO, do poder familiar sobre sua filha, a menor ofendida. Sobre o tema, colaciono os requisitos descritos no aludido dispositivo:

Art. 92 - São também efeitos da condenação

(...)

II –
a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado;

(...)

Parágrafo único -
Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Nesse sentido, constata-se que o réu foi acertadamente condenado à reprimenda definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por crime doloso praticado contra sua própria filha, uma criança ao tempo dos fatos com apenas 07 (sete) anos de idade que estava sob sua guarda.

Oportuno destacar, que os maus tratos eram praticados de forma recorrente no interior da residência em que a menor coabitava com ambos os réus, seu pai e sua madrasta, local onde a criança deveria se sentir protegida, acolhida e segura, razão pela qual, é impositiva a aplicação do aludido dispositivo no caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para decretar a incapacidade para o exercício do poder familiar pelo réu ARINALDO RODRIGUES ARAÚJO em relação a sua filha, ora ofendida, nos moldes do art. 92, inciso II do CPB, mantendo hígidos os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/04/2024